Tribunal: TJDFT
Processo: 0735062-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA. EXTENÇÃO DE RESPONSABILIDADE AOS SÓCIOS. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pretende a exequente/apelante o prosseguimento do cumprimento de sentença, extinto sem julgamento do mérito com base no art. 485, VI e § 3o, do CPC, ao argumento de ser viável a desconsideração inversa da personalidade jurídica relativamente a um dos réus.
2. Antes do início do cumprimento de sentença, movido pela exequente/apelante contra determinada sociedade empresária e seus sócios, condenados solidariamente a pagamento de quantia líquida, o Juízo Falimentar, da Comarca do Rio de Janeiro, decretou a falência da pessoa jurídica, com “vencimento antecipado das dívidas do devedor e dos sócios ilimitada e solidariamente responsáveis e ordenando a indisponibilidade de todos os bens particulares dos sócios, para garantir o pagamento do concurso de credores”.
3. A sentença do Juízo Falimentar também determinou que os credores ainda não inscritos deverão direcionar as suas habilitações de crédito diretamente à Administração Judicial, que também deverá promover os incidentes, vinculados ao feito falimentar, “para identificar a correlação das demais sociedades listadas no polo ativo da Ação Cautelar Antecedente de Recuperação Judicial, bem como, das pessoas físicas e jurídicas listadas no polo passivo das Ações Civis Públicas, para fins de eventual desconsideração da personalidade jurídica, na forma do artigo 82-A da Lei no 11.101/2005”.
4. Diante de tal quadro, induvidoso que eventual pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica deve ser deduzido perante o Juízo Falimentar, nos exatos termos da sentença acima declinada, que abrangeu não só a G. A. S. Consultoria e Tecnologia Ltda., mas também os sócios e as sociedades empresariais do mesmo grupo econômico. Acrescenta-se, “o juízo universal detém força atrativa de todas as demandas, o que permite a extinção sem resolução do mérito de execuções em curso após a decretação da quebra - e não a mera suspensão -, para evitar, além do trâmite de ações com o mesmo objetivo, o tratamento diferenciado entre credores (Acórdão 1761241, 07264114020188070001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Recurso conhecido e desprovido.